Tribunal: TJDFT
Processo: 0738346-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738346-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de reparação por danos materiais que EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA move em seu desfavor (Processo n.0718550-32.2020.8.07.0001), consistente em rejeitar as preliminares deduzidas pelo requerido/agravante. Registra que a demanda na origem versa sobre correção do saldo PASEP de titularidade do agravado, ressaltando não ser possível avançar sobre o mérito devido à afetação da matéria relativa à sua ilegitimidade passiva no IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000, o que impõe a suspensão do feito na origem. Salienta que o presente recurso tem por escopo reformar a decisão na parte em que rejeitou a preliminar de ilegitimidade e que inverteu o ônus da prova em seu desfavor. Acrescenta o tema da prescrição quinquenal, sustentando a aplicação da tese firmada no REsp 1.205.277/PB, pela sistemática dos recursos repetitivos, em conjunto com o entendimento firmado no AgRg no Ag 848.861/SP, que fixa o termo inicial do prazo prescricional sendo a data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada, o que na hipótese ocorreu em 1988. Discorre sobre sua ilegitimidade passiva, asseverando ser mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência na eleição do índice de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA, estando limitado à operacionalização dos atos de gestão determinados pelo Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelecido pelo Decreto n. 1.608/1995. Aduz que a parte passiva deve ser composta pela União, eis que somente a esse ente compete realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 3o e 4o, I, “b” e “c” do Decreto n. 9.978/2019, invocando, ainda, a Súmula n. 77 do STJ. Entende, assim, que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, devendo a parte autora ser intimada para promover a substituição processual do polo passivo da demanda, conforme art. 339 do mesmo diploma. Nessa toada, postula pela remessa dos autos à Justiça Federal em face da incompetência absoluta da justiça comum, na forma em que argumenta. De outro giro, enfatiza que não cabe a aplicação do Código de Defesa de Consumidor na relação jurídica estabelecida entre as partes, trazendo à lume a legislação de regência do PASEP. Ao final, requer a suspensão da eficácia da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, nos termos acima defendidos. Preparo regular no ID 19437625 e 19437626. É o relatório. DECIDO. A peça recursal apresenta defeitos que, embora não levem à prejudicialidade do recurso, não podem deixar de ser mencionados a fim de alertar o patrono do agravante para que tenha mais cuidado na elaboração de seu trabalho. A uma, não há correspondência entre o trecho da decisão que é transcrito no corpo das razões recursais e a decisão objeto do presente recurso. Embora haja identidade do tema, não se trata da decisão agravada. A dois, há erros crassos na grafia de palavras e na formulação dos parágrafos, havendo pedido expresso para que a decisão não seja reformada. Por fim, a parte que trata da inversão do ônus da prova está totalmente deslocada no recurso, eis que a perícia, no processo de origem, foi requerida pelo próprio agravante. Quanto ao mais, acertadamente o agravante aborda a necessidade de suspensão do processo em virtude da decisão proferida pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste tribunal, admitindo o IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000, que versa sobre a discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Frise-se que após a admissão do incidente pelo colegiado, sobreveio a decisão do em. relator do feito, Des. Angelo Passareli, determinando, com fulcro no art. 982, I, do CPC, a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal em que a discussão jurídica objeto do IRDR se encontre controvertida. Desse modo, o presente recurso deve aguardar a solução definitiva a ser dada pelo referido colegiado. Ante o exposto, SUSPENDO a tramitação do agravo de instrumento. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 9 de setembro de 2020 18:35:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator